Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716714-18.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EURÍPEDES PAULO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E DESTREZA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FURTO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes do preposto da vítima e do policial que conduziu o acusado, bem como pelas imagens da ação delitiva, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado. 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao furto praticado mediante fraude. (AgRg no HC n. 705.654/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) 4. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, mas deve ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porque, além de não haver prova suficiente para a condenação, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da insignificância. Sem indicar afronta a qualquer preceito, postula seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo da pena-base, em detrimento da fração de 1/8 (um oitavo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, a Corte Superior entende que, se o valor dos bens subtraídos é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o delito não pode ser considerado insignificante (AgRg no AREsp n. 2.232.330/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). Assim, aplica-se “a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Além disso, para se acolher os pedidos de absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023), é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante à tese de utilização da fração de 1/6 (um sexto) para o cálculo da pena-base, em detrimento da de 1/8 (um oitavo, esclareça-se que a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.051.086/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015